Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA.
1. Desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual de sucessores capazes, em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2o, do CPC.
2. Derrogada a disposição do art. 192, do CTN, quanto à necessidade de comprovação de quitação de débitos de tributos para julgamento de partilha no arrolamento sumário, uma vez que legislação ordinária posterior dispôs de modo diverso.
3. Apelação conhecida e não provida.